Tribunal: TJES
Processo: 5002465-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002465-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE PEREIRA NETTO

AGRAVADO: LUCAS SIQUEIRA NETTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REALIZADO EM CONTESTAÇÃO. PLEITO NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO TÁCITO. JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO DO REQUERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o agravante realizou o pedido de gratuidade em contestação, o fato deste não ter sido analisado pelo Judiciário leva ao deferimento tácito, de forma que devem ser aplicados em favor do recorrente todos os efeitos da referida benesse a partir do momento em que esta foi pleiteada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JORGE PEREIRA NETTO
, contra decisão (ID 7447847) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, ao examinar petição na qual o recorrente requereu suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, aduzindo encontrar-se amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, entendeu que, por não ter sido analisado e deferida a pretensão anteriormente, não estaria o réu dispensado da obrigação de efetuar o pagamento da verba a que foi condenado.

Em suas razões recursais (ID 7447845), o agravante argumenta que a omissão do Judiciário em examinar o pedido de assistência judiciária gratuita deve gerar presunção de seu deferimento.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para deferir momentaneamente a gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade do recolhimento de custas processuais.

“Decisum” (ID 7601267) deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Primeiramente, como forma de melhor elucidar a controvérsia, destaco a decisão objurgada:

Vieram-me os autos conclusos para análise da petição de fls. 268/277, pela qual o réu Jorge Pereira Netto requereu a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, aduzindo encontrar-se amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Não procede a afirmação do réu Jorge de que está amparado pela gratuidade da justiça.

Isso porque,
conquanto haja pedido no rol de pedidos de sua contestação, não houve análise do requerimento, e, menos ainda, reiteração para que fosse apreciado, corrigindo equívocos do juízo quanto a omissão.

E nessa condição, o feito prosseguiu, de modo que não foi analisado, e menos ainda deferido, o benefício de gratuidade.

Pela petição e documentos de fls. 268/277,
vejo que sua hipossuficiência está comprovada, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça
.

Entretanto, ressalto que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o benefício não tem efeitos retroativos (ex tunc)1, motivo pelo qual não está o réu dispensado de efetuar o pagamento da verba a que foi condenado, pelo que indefiro o pedido de suspensão da exigibilidade da verba, como pretendido.

Cobre-se e, não havendo o pagamento, oficie-se a Sefaz.

Intime-se. Diligencie-se.

Nada mais havendo, arquive-se com as cautelas de estilo.

Acerca do pedido de gratuidade de justiça não analisado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a omissão em examinar o referido pleito leva ao deferimento tácito. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2.
A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
[...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1137758 SP 2017/0175435-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)

Outro não é o posicionamento dos demais Tribunais de Justiça:

PROCESSO
Justiça Gratuita – Não apreciação – Deferimento tácito – Possibilidade: – A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita implica em seu deferimento tácito
. (TJ-SP - AI: 21344244720208260000 SP 2134424-47.2020.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 14/07/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EFEITO SOBRE OS ATOS PROCESSUAIS RELACIONADOS AO MOMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OPORTUNO PELO JULGADOR - DEFERIMENTO TÁCITO - 'EX TUNC". [...]
Importa em deferimento tácito do pedido da justiça gratuita aventado pela parte e não apreciado pelo Julgador por ocasião de sua formulação pelo postulante
[...] (TJ-MG - AI: 10148110021489004 Lagoa Santa, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFERIMENTO TÁCITO - PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC/15 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso concreto, o pleito pela concessão das benesses da justiça gratuita não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, dispõe o apelante do necessário interesse de agir para interpor o presente recurso de apelação cível. 2-
A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. Segundo o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, CPC/15, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários de sucumbência, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. (TJ-MS - AC: 08189484620208120001 MS 0818948-46.2020.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO PRIMEIRO GRAU - DEFERIMENTO PARA FINS RECURSAIS - ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE. - Os embargos de declaração são cabíveis no caso de o provimento jurisdicional apresentar omissão, contradição ou obscuridade, bem como para sanar a ocorrência de erro material - Pendente de análise a gratuidade de justiça postulada pela parte em seu recurso, e presentes os requisitos para sua concessão, deve ser deferida a justiça gratuita em sede de embargos -
Cabível o deferimento expresso da justiça gratuita requerida em primeira instância, em pleito não apreciado pelo julgador de origem, suspendendo-se, por consequência, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à parte
- Embargos declaratórios acolhidos. (TJ-MG - ED: 10394140080588003 Manhuaçu, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Nesse contexto, considerando que o agravante, parte ré, realizou o pedido de gratuidade em contestação, o fato deste não ter sido analisado pelo Judiciário leva ao mencionado deferimento tácito, de forma que devem ser aplicados em favor do ora recorrente todos os efeitos da referida benesse a partir do momento em que esta foi pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
JORGE PEREIRA NETTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para garantir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita
a partir do momento em que esta foi pleiteada
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 13:25:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51290721052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.